Tribunal: STF
Processo: Rp 959
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-28
Data de publicação: 1985-03-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3443, DE 6.11.1966.
ALTERAÇÃO DO SEU ART-2., PELA LEI N. 3895, DE 22.3.77
REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA.
E DE SE CONSIDERAR PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-2. DA LEI N. 3443-66, SE
POSTERIORMENTE A ELA TER SIDO OFERECIDA, VEIO DITO ART-2. A SER
ALTERADO PELA LEI N. 3895-77, QUE, ESTABELECENDO NOVAS DISPOSIÇÕES
PARA O FUNCIONAMENTO DE CULTOS AFRICANOS, RETIROU A EXIGÊNCIA
CONTRA A QUAL FORA DIRIGIDA A REPRESENTAÇÃO.